Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS COM MESMOS SÓCIOS. COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado, exaurido, em atos marcados por um caráter fraudulento. As provas produzidas nos autos demonstram, à saciedade, que os requisitos para o deferimento da desconsideração estão preenchidos, havendo evidências suficientes da formação de grupo econômico familiar, bem como da combinação de esforços em torno de atividades comuns, uma vez que a sociedade indicada no incidente atua na defesa dos interesses da pessoa jurídica executada. O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei.